Tribunal: TJES
Processo: 5002833-73.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002833-73.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Autos do Processo nº 5002833-73.2020.8.08.0011)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente VANDERLEI ALVES RODRIGUES.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente anulada e reformada, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APRECIAÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. NULIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. PRECEDENTES STJ. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSOS DAS PARTES AUTORA E RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em que a Recorrente EDP, de um lado, insurge-se contra sentença que declarou nulo o débito oriundo de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor e condenou a prestadora de serviço público à repetição simples de indébito e em danos morais (no importe de R$ 4.000,00) e, de outro, o Recorrente VANDERLEI pugna pela reforma da sentença quanto a: a) repetição em dobro do indébito pago; b) rejeição dos pedidos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes; c) rejeição do pedido de indenização pela diferença de consumo apurada a maior pelo medidor de energia defeituoso; d) pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.
2. Quanto ao recurso apresentado pela EDP, destaco, desde logo, que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”, não havendo que se falar em inexistência de relação de consumo no caso
4. Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente EDP na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado).
5. Quanto à alegação da EDP de que as faturas vencidas em janeiro e fevereiro/2020 foram indevidamente declaradas inexistentes, entendo que assiste parcial razão à Recorrente, na medida em que apenas os valores decorrentes da recuperação de consumo (cobradas em parcelas nas faturas) devem ser consideradas inexigíveis, remanescendo devido o pagamento referente à energia consumida pelo consumidor nesses ciclos de faturamento (em consonância, inclusive, com o pedido de item "d" da exordial).
6. Em relação ao recurso apresentado pelo Recorrente VANDERLEI, não merece reparos a sentença vergastada no que se refere à rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais emergentes e lucro cessante, na medida em que não há comprovação do prejuízo alegado (limitando-se o consumidor a juntar notas fiscais de produtos adquiridos, que demonstram apenas a compra de referidos itens, não seu perecimento em razão da falta de fornecimento de energia elétrica em seu empreendimento comercial), estando ausentes também elementos que comprovem perdas econômicas supervenientes (lucro cessante) em razão dos fatos reportados nos autos.
7. De igual modo, não há que se falar em compensação por suposto consumo a maior apurado pelo medidor defeituoso substituído pela EDP, mesmo porque, como bem destacou o Juízo sentenciante, o defeito verificado seria relacionado ao registro a menor do consumo de energia (e não a maior), tanto que ensejou a lavratura de TOI e recuperação de débitos, inexistindo, com efeito, qualquer substrato probatório concreto que permita aferir a falha suscitada pelo Recorrente VANDERLEI.
8. Por outro lado, com razão o Recorrente no que se refere à repetição em dobro do indébito pago, existindo jurisprudência pacífica do C. STJ (reiterada em precedente vinculante no bojo do EAREsp676608, julgado pela 2ª Seção do C. STJ, aplicando-se sem modulação temporal o referido entendimento para serviços públicos) no sentido de que, no caso de contratos de prestação de serviços de feição pública, a comprovação da má-fé é dispensável, bastando a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro.
9. Por fim, entendo acertada a sentença proferida pelo Juízo sentenciante quanto à verificação do dano moral. Contudo, compreendo que fora a verba arbitrada em montante aquém da média apurada por esta Turma Recursal, fazendo jus a Recorrente à majoração da quantia cominada em sentença para R$ 6.000,00 (seis mil reais), estabelecendo-se, com efeito, condenação em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto (em que houve corte do fornecimento de energia elétrica, tendo o Requerente ainda despendido relevante tempo útil com diligências administrativas – inclusive perante o PROCON – para resolução do problema, sem sucesso), da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Do exposto, CONHEÇO dos recursos, dando PARCIAL PROVIMENTO a ambos, para reformar a sentença nos seguintes termos: a) ANULAR, por violação ao princípio da congruência/adstrição, os comandos decisórios relativos ao capítulo 1, apenas na parte final, capítulo 3, capítulo 5 e capítulo 6, item ii, da sentença vergastada (que versam para além do pedido inicial sobre recuperação de débito de rubrica “demonstrativos de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento”); b) condenar a Recorrida EDP a restituir em dobro o valor de R$ 3.298,23 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) em favor do Recorrente GUILHERME, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária dos respectivos desembolsos; c) majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir do presente
decisum
.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.